Tribunal: TRF3
Processo: 5006285-77.2023.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte. Não é o que ocorre no caso sob análise, eis que toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
519/608)

5006285-77.2023.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5006285-77.2023.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5006285-77.2023.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO contra acórdão desta Quinta Turma (ID 362156715), assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do acusado, em face de sentença proferida pela 10a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que o condenou, incurso no artigo 289, § 1o, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela: (i) absolvição do acusado pela ausência de provas suficientes de autoria, em especial pela falta de juntada das imagens da abordagem policial; (ii) minoração da pena-base; (iii) redução da pena de multa; (iv) alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de moeda falsa ficou demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. A autoria e o dolo exsurgem das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal.

4. Dosimetria. Maus antecedentes configurados e mantidos.

5. Mantida a reincidência. A utilização de condenações distintas como antecedentes e reincidência não caracteriza ofensa ao Enunciado n. 241 da Súmula do STJ, segundo o qual "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial".

6. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido no fechado, tendo em vista o "quantum" da reprimenda (superior a 4 anos) e o fato de o réu ser reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Inaplicável ao caso a Súmula 269 do STJ, em vista do “quantum” da pena aplicada.

7. O valor do dia-multa, mantido, foi fixado no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos). A multa prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, conforme entendimento desta Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Defensoria Pública da União desprovido.

Tese de Julgamento: é de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal, nos termos da sentença proferida.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33; 44; 63, 64, 289, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 241 e 269 do STJ; AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.

A Defensoria Pública da União (DPU), em favor JEFFERSON DE SOUZA RAIMUNDO, alega, em síntese, que houve contradição quanto à fração aplicada em razão dos maus antecedentes, pois ao considerar dois antecedentes indevidos, a manutenção da mesma fração equivale a atribuir a três antecedentes o mesmo peso dosimétrico que antes se atribuía a cinco. Prequestionou a matéria (ID 362744521).

O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 369003731).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração , no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão, de fato ou de direito, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte. Não é o que ocorre no caso sob análise, eis que toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada.

No caso concreto, o inconformismo da Defensoria Pública da União se restringe à fração de aumento decorrente dos maus antecedentes, diante da redução do número de processos que fundamentou a valoração negativa.

No caso dos autos, o acórdão expressamente dispôs que:

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente os antecedentes do acusado, pelas condenações definitivas nos seguintes feitos:

- 150047-85.2022.826.0228 (ID 323819953, pp. 3/4), em que há indicação de fato praticado em 29.04.2022 (art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03), com oferecimento de denúncia em 06.05.2022, sentença condenatória proferida em 14.09.2022 e acórdão em 06.02.2023, com trânsito em julgado para acusação e para a defesa em 28.02.2023 e 09.03.2023.

- 0012616-76.2008.826.0050 (ID 323819939 - p. 3), em que há indicação de fato praticado em 19.02.2008 (art. 14 da Lei 10.826/03 e 157, § 2o, I, II e V do CP), com oferecimento de denúncia em 25.02.2008, sentença condenatória proferida em 30.05.2008, com trânsito em julgado para a defesa em 23.06.2008 e para a acusação em 09.06.2008, com extinção da pena em 04.05.2017;

- 0054620-31.2008.826.0050 (ID 323819951 - p. 3), em que há indicação de fato praticado em 19.07.2008 (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), com oferecimento de denúncia em 29.07.2008, sentença condenatória prolatada em 08.10.2008, acórdão que manteve a sentença em 25.02.2010, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 07.04.2010 e para a defesa em 26.07.2010.

Anoto que os outros processos indicados na sentença se referem a execução da pena e ao roubo cometido no mesmo dia dos fatos apurados neste feito, devendo ser desconsiderados para fins de valoração dos antecedentes.

Por outro lado, condenações penais definitivas, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes, sem limitação temporal (AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.).

Assim, ficam mantidos os maus antecedentes, aplicados na fração de 1/6 (um sexto), de modo que na primeira fase, fica mantida a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nesse contexto, não se verifica qualquer incongruência lógica na manutenção da fração de aumento.

A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, mas à discricionariedade vinculada do julgador, que deve fundamentar concretamente a escolha do quantum de exasperação, sem necessidade de correspondência aritmética entre o número de condenações e a fração aplicada.

A fração de 1/6 (um sexto) é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal patamar de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável.

Não procede a alegação de reformatio in pejus indireta e de descumprimento do Tema 1214 do STJ.

O acórdão esclareceu que dois dos precedentes utilizados pela sentença se referiam a execução da pena e a roubo cometido no dia dos fatos e limitou-se a manter a pena-base fixada, diante da persistência de circunstância judicial negativa, com alicerce em outros três precedentes.

A Tese 1214 do STJ firmada assim dispõe:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

A tese firmada naquele precedente diz respeito à necessidade de readequação da pena-base quando houver efetivo afastamentode circunstância judicial negativa que tenha sido determinante para a exasperação.

A tese ainda aponta expressamente que não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente nem o reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

No caso, não houve decote de circunstância judicial valorada negativamente, mas manutenção da valoração negativa dos antecedentes, preservado o patamar de exasperação porque subsiste o fundamento autônomo e válido para a exasperação, com reforço de fundamentação.

No que tange à pretensão de prequestionamento da matéria, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta 5a Turma (TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08), é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa ou acusação, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

Assim, o inconformismo da embargante é em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, eis que são desprovidos, em regra, de efeitos infringentes.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão